Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-76.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800190-76.2019.8.14.0040

APELANTE: APOLO MORAES DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-SERVIDOR MUNICIPAL. EXONERAÇÃO, POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PADRÃO VENCIMENTAL DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÃO, IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 4.741/2018. PRETENSÃO ALMEJANDO PERCEBER DIFERENÇAS EM RAZÃO DA EFICÁCIA RETROATIVA DA NORMA. ATECNIA LEGISLATIVA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ATRELADA AO EXERCÍCIO DA NOVA ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS QUANTO AS PARCELAS RESCISÓRIAS PAGAS QUANDO DA EXONERAÇÃO. PEDIDO VISANDO O PAGAMENTO DO PERCENTUAL (12,5%) FIXADO EM SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À MORAL DO RECORRENTE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REAJUSTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.748/2018. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O apelante formalizou pedido de exoneração do cargo de Engenheiro Civil pretendendo, ademais, que esse desligamento produzisse efeitos a contar de 30/04/2018.

2.
Após a exoneração do apelante entrou em vigor a Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, fixando o novo valor do padrão de vencimento, com acréscimo de atribuição, para os cargos de Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Agrônomo e Arquiteto.

3.
A fixação desse novo padrão de vencimento do cargo de Engenheiro Civil decorreu do acréscimo de atribuição, consistente do registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas.

4.
A atecnia legislativa quanto a atribuição de efeito retroativo é patente. Ora, tendo o legislador municipal incluído uma nova atribuição para o cargo de Engenheiro Civil obviamente que conferir efeito retroativo à norma, especialmente quanto ao aspecto financeiro, é algo inusitado para dizer o mínimo.

5.
O pressuposto para percepção desse novo valor vencimental é o exercício da nova atribuição pelos Engenheiros Civis. Não se perca de vista que o exercício é compreendido pelo desempenho das atribuições legais do cargo público no termos do art. 23 da Lei Municipal nº 4.231/2002 – Estatuto do Servidores Públicos do Município de Parauapebas.

6.
Dessa forma, somente após o acréscimo da nova atribuição, efetivado pela

Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, constatado a partir de então o efetivo exercício da função será possível cogitar do pagamento dos vencimentos pelo valor atualizado em consonância com o
caput
do art. 66 do supracitado Estatuto Funcional.

7.
Adotar entendimento diverso significará permitir a percepção de retribuição pecuniária desatrelada do efetivo exercício do cargo público e suas correspondentes atribuições, inclusive aditivadas Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, especialmente levando em consideração que a exoneração do apelante ocorreu em momento anterior (30/04/2018) a vigência dessa norma.

8.

Não se deve olvidar que a remuneração de servidores públicos tanto é estabelecida como alterada mediante lei específica consoante está disposto no art. 37, X da CF/88.

9.
No caso específico do cargo de Engenheiro Civil não constava entre as suas atribuições, originariamente previstas na Lei Municipal nº 4.230/2002, o registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas, este nova competência somente passou a constar do conjunto de atribuições apenas com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, isto é, após a exoneração do apelante ocorrida no dia 30/04/2018.

10.
O anterior registro de ART não é capaz de alterar o feixe de atribuições contido na norma criadora do cargo público. É exatamente sobre esse conjunto de atribuições legalmente previstas que o padrão vencimental do cargo é estipulado, cujo efetivo exercício garante ao servidor o direito à contraprestação pecuniária (remuneração).

11.
Não merece melhor sorte a alegação de nulidade da instrução processual por violação do art. 141 do CPC, porquanto se trata de pura interpretação do ordenamento jurídico, matéria cognoscível pelo julgador independente da iniciativa das partes.

12.
Destarte, o apelante não faz jus à diferença relativamente aos meses de janeiro a abril/2018 decorrente do novo valor dos vencimentos, por conseguinte também não tem direito as diferenças das parcelas rescisórias pagas com base no antigo valor dos vencimentos.

13.
Em relação ao valor retroativo decorrente do percentual de 8,82%, originário da Lei nº 4.236/02, alegadamente assegurado por sentença coletiva prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cabe observar que tal vantagem se originou da Lei Municipal nº 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24/09/2002, foi publicada a Lei Municipal nº 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. Posteriormente, em 20/11/2002, foi sancionada a Lei nº 4.244/02, a qual acabou por reduzir os valores dos vencimentos, alterando, ainda, a forma de progressão.

14.
Diante de tal cenário normativo é lógico concluir que fazem jus ao referido percentual os servidores efetivos já em atividade à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, haja vista a incorporação de tais direitos à esfera jurídica daqueles titulares.

15.
Nessa esteira, sendo o mandado de segurança (processo nº 0000086-27.2003.8.14.0040) impetrado no ano de 2002, os efeitos da coisa julgada ali formada alcançam apenas os substituídos, isto é, aqueles que já integravam o quadro efetivo de servidores do Município de Parauapebas, propositalmente reitere-se: à época da impetração, obviamente não sendo o caso do apelante eis que fora nomeado em 13/05/2015, motivo pelo qual não possui legitimidade ativa para pleitear tal vantagem.

16.
Registre-se, ademais, eventualmente afastada a ilegitimidade ativa há outra circunstância que igualmente inviabiliza acolher a pretensão do apelante, relacionada com a inadequação da via processual eleita, posto que a materialização da sentença coletiva deverá se dar pelo cumprimento de sentença individual (liquidação individual de sentença coletiva) e não como pedido cumulado em ação ordinária.

17.
Por outro viés, o fato do apelado pagar o aludido percentual desde fevereiro de 2018, por força de decisão judicial, a outros servidores de forma alguma torna o apelante legítimo a pleitear tal vantagem. Outrossim, pretender conferir à sentença mandamental coletiva eficácia retroativa a maio/2002 significa vulnerar o §4º, do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, prevendo que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

18.
Sobre a pretensão indenizatória além de não evidenciado o direto às diferenças vencimentais não houve comprovação de abalo à moral do recorrente, mas mero dissabor típico da vida em sociedade.

19.
Por fim, quanto a diferença no valor do Auxílio Alimentação aqui penso que o pedido comporta acolhimento. Diferente do que ocorreu na alteração do padrão vencimental do cargo de Engenheiro Civil, decorrente do acréscimo de atribuição, a atualização no valor do Auxílio Alimentação (12,5%), implementada pela Lei nº 4.748, de 21 de junho 2018, também fora dotada de eficácia retroativa (art. 4º), razão pela qual o novo valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) é devido a todos os servidores públicos municipais no exercício da função a partir de 01/01/2018.

20.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer o direito a diferença em relação ao valor pago a título de Auxílio Alimentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800190-76.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: APOLO MORAES DE ALMEIDA

ADVOGADO: LAÉRCIO GOMES LARÊDO (OAB/PA 11.713)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.344)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Apolo Moraes de Almeida interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos que deduzira almejando condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de parcelas decorrente do reajuste de vencimentos, implementado pela Lei nº 4.741/2018; pagamento da diferença no valor do Auxílio Alimentação, reajustado pela Lei nº 4.748/2018; pagamento de diferenças nas parcelas constantes do Termo de Exoneração; pagamento retroativo das parcelas oriundas da Lei nº 4.236/02, asseguradas pela sentença coletiva (MS nº 0000086-27.2003.8.14.0040); pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), outrossim dada a sucumbência arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais informou ter sido aprovado em concurso público e nomeado no dia 13/05/2015 no cargo de Engenheiro Civil, padrão CNM-5,8 tomando posse no dia 23/06/2015. Desse cargo pediu exoneração em 30/04/2018.

Durante a vigência desse vínculo funcional (23/06/2015 a 30/04/2018) percebeu R$ 5.157,59 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) como vencimento (dez/2017).

Aduziu que pela Lei nº 4.741, de 23 de maio de 2018, houve fixação do novo padrão vencimental dos quadros do serviço público municipal, incluindo o cargo de Engenheiro Civil, passando para R$ 10.338,00 (dez mil, trezentos e trinta e oito reais), cujo art. 7º determinou eficácia retroativa a 01 de janeiro de 2018.

Dessa forma, defendeu que mesmo exonerado, dada a eficácia retroativa, tem direito às diferenças considerando o novo valor dos vencimentos, relativamente aos meses de janeiro a abril/2018.

Asseverou que o fundamento utilizado pela sentença para rejeitar a pretensão, consistente na atecnia legislativa constante da Lei nº 4.741/2018, tendo o juízo
a quo
compreendido que o reajuste era devido apenas aos servidores que estavam ocupando o cargo na data de promulgação da mencionada norma, caracteriza emprego de interpretação equivocada e
ultra petita
, visto que essa argumento nunca fora suscitado pelo apelado incorrendo, assim, em desrespeito ao quanto previsto no art. 141 do CPC.

Acrescentou ter comprovado nos autos que desde a sua nomeação exercera as atividades funcionais descritas na Lei nº 4.741/2018, tendo esta última apenas formalizado situação fática preexistente.

Na hipótese de não ser acolhida a primeira insurgência, enquanto pedido subsidiário, requereu a declaração de nulidade da instrução processual a partir da réplica à contestação, dada a ausência de realização da audiência de instrução para aferição de matéria de fato.

Quanto ao Auxílio Alimentação, afirmou que teve os eu valor atualizado em 12,5% pela Lei nº 4.748, de 21 de junho 2018, também com eficácia retroativa a 01 de janeiro de 2018 (art. 4º), de tal sorte que passou de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o que igualmente não restou prejudicado pela exoneração do apelante (30/04/2018), razão pela qual entende ser devida a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), relativa a diferença entre os meses de janeiro a abril/2018.

O apelante também sustentou, considerando a elevação do padrão vencimental do cargo de Engenheiro Civil (R$ 10.338,00), fazer jus a diferença das parcelas rescisórias pagas com base no antigo valor dos vencimentos (R$ 5.157,59), razão pela qual apontou como sendo devido o montante de R$ 8.686,70 (oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos).

Na sequência, quanto ao valor retroativo decorrente do percentual de 8,82%, originário da Lei nº 4.236/02, assegurado por sentença coletiva prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, reputou equivocado o fundamento empregado pela sentença –
“o postulante não integrava o rol dos substituídos processualmente”
–, pois o recorrente, assim como outros servidores, passou a perceber tal parcela (REAJ. PROC JUDICIAL, código 365, valor: R$ 516,31) conforme indicado nos comprovantes de pagamento de março e abril/2018.

Argumentou que essa parcela é devida desde a posse (23/06/2015), visto que a sentença coletiva assegurou a eficácia da Lei nº 4.236/02 a partir de 1º de maio de 2002 resultando, assim, no montante devido de R$ 13.634,44 (treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Acerca dos danos morais reafirmou a natureza alimentar da remuneração pugnando pelo reconhecimento da indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando totalmente procedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, anular a instrução processual segundo os fundamentos expostos. Outrossim, sendo desprovido o recurso que ao menos haja redução dos honorários de sucumbência para 10% (dez por cento).

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões aduzindo que o apelante tenta se aproveitar da falha legislativa para obter proveito indevido, porquanto não lhe devido o novo padrão vencimental considerando que não ter desenvolvido as novas atribuições do cargo.

Relativamente ao Auxílio Alimentação sustentou ser indevido o pagamento pleiteado porque quando da promulgação da Lei nº 4.531/2018 o apelante não fazia parte dos quadros de servidores municipais.

Quanto ao valor retroativo fixado na sentença coletiva assinalou que não deve ser desconsiderado o limite subjetivo da coisa julgada fixada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cujos seus feitos estão restritos às partes que integraram àquela lide, isto é, aos servidores efetivos à época da vigência das Leis nsº 4.230/2002 e 4.236/2002.

Sobre a rubrica REAJ. PROC JUDICIAL informou que realiza esse pagamento por força de decisão judicial e para não incorrer na multa estipulada, ressaltando a apresentação de embargos à execução pendentes de decisão.

Quanto aos danos morais mencionou ausência de comprovação de lesão à moral do apelado.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça aduzindo ausência de interesse público primário considerou desnecessária a manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Segundo conta dos autos o apelante formalizou em 25/04/2018 (quarta-feira) pedido de exoneração do cargo de Engenheiro Civil pretendendo, ademais, que esse desligamento produzisse efeitos a contar de 30/04/2018 (segunda-feira).

Essa solicitação (ID 3037102 – Pág. 2) foi recebida no mesmo dia pela SEMOB que processou o respectivo Termo de Rescisão em 24/05/2018 (ID 3037103 – Pág. 1), tendo considerado o dia 30/04/2018 como data do desligamento/exoneração em perfeita consonância com o pedido outrora formalizado pelo servidor, ora apelante.

Sucedeu que
após a exoneração do apelante entrou em vigor a Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, fixando o novo valor do padrão de vencimento, com acréscimo de atribuição, para os cargos de Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Agrônomo e Arquiteto.
Confira-se:

“Art. 1º
O nível, o padrão, o símbolo e o grupo operacional, relativos aos cargos de engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo e arquiteto, passam a vigorar com as seguintes classificações:

I - Engenheiro civil; nível: superior; padrão: 13; símbolo: CNSEA; grupo operacional: OSP;

II - Engenheiro de segurança do trabalho; nível: superior; padrão: 13; símbolo: CNSEA; grupo operacional: SAP;

III - Engenheiro eletricista; nível: superior; padrão: 13; símbolo: CNSEA; grupo operacional: OSP;

IV - Engenheiro sanitarista; nível: superior; padrão: 13; símbolo: CNSEA; grupo operacional: OSP;

V - Engenheiro agrônomo; nível: superior; padrão: 13; símbolo: CNSEA; grupo operacional: DAP;

VI - Arquiteto: nível: superior: superior; padrão: 13; símbolo: CNSEA; grupo operacional: OSP;

VII - engenheiro mecânico; nível: superior; padrão: 13 e 13.1; símbolo: CNSEA; grupo operacional: OSP. (Redação acrescida pela Lei nº 4846/2019).

Art. 2º
O anexo III, da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a inclusão dos padrões de vencimento 13 e 13.1, conforme o disposto no anexo único desta Lei.

Parágrafo único. Os padrões de vencimento de que trata este artigo são de aplicação exclusiva aos cargos previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º

Fica acrescida ao anexo XVII, da Lei Municipal nº 4.230, de 26 de abril de 2002, relativo ao cargo de engenheiro civil, engenheiro agrônomo e arquiteto a seguinte atribuição: "efetuar registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas
".

(...)

Art. 7º

Esta lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018
.
”

A fixação desse novo padrão de vencimento do cargo de Engenheiro Civil decorreu do acréscimo de atribuição, consistente do registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas.

A atecnia legislativa quanto a atribuição de efeito retroativo é patente. Explico.

Como visto o fundamento para fixação do novo valor de vencimento do

cargo de Engenheiro Civil foi exatamente o acréscimo de atribuição.

Ora, tendo o legislador municipal incluído uma nova atribuição para o cargo de Engenheiro Civil obviamente que conferir efeito retroativo à norma, especialmente quanto ao aspecto financeiro, é algo inusitado para dizer o mínimo.

O pressuposto para percepção desse novo valor vencimental é o exercício da nova atribuição pelos Engenheiros Civis. Não se perca de vista que o exercício é compreendido pelo desempenho das atribuições legais do cargo público no termos do art. 23 da Lei Municipal nº 4.231/2002 – Estatuto do Servidores Públicos do Município de Parauapebas.

Dessa forma, somente após o acréscimo da nova atribuição, efetivado pela

Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, constatado a partir de então o efetivo exercício da função será possível cogitar do pagamento dos vencimentos pelo valor atualizado em consonância com o
caput
do art. 66 do supracitado Estatuto Funcional, senão vejamos:

“Art. 66.
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no art. 68.”

Adotar entendimento diverso significará permitir a percepção de retribuição pecuniária desatrelada do efetivo exercício do cargo público e suas correspondentes atribuições, inclusive aditivadas Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, especialmente levando em consideração que a exoneração do apelante ocorreu em momento anterior (30/04/2018) a vigência dessa norma.

Reitere-se para que não haja dúvida, a fixação do novo padrão de vencimento do cargo de Engenheiro Civil decorreu especificamente do acréscimo de atribuição, consistente do registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas, portanto não se tratou de uma simples revisão/reajuste do valor dos vencimentos.

Buscando justificar a sua compreensão, após a contestação – em réplica –, o apelante alegou ter comprovado nos autos que desde a sua nomeação já realizava o registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas, portanto não se tratou de uma nova atividade conferida ao cargo de Engenheiro Civil pela Lei nº 4.741/2018.

De fato, o autor-apelante colacionou várias Anotações de Responsabilidade Técnicas - ART’S (ID’s 3037194 a 3037204), nelas constando vínculo funcional junto ao Município de Parauapebas, registradas entre os anos de 2015 e 2017, ou seja, anteriores a entrada em vigor da

Lei Municipal nº 4.741/2018. Contudo, isto não lhe confere o direito de perceber retroativamente o novo padrão vencimental do cargo de Engenheiro Civil.

Não se deve olvidar que a remuneração de servidores públicos tanto é estabelecida como alterada mediante lei específica, senão vejamos o disposto no art. 37, X da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X -

a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

No caso específico do cargo de Engenheiro Civil não constava entre as suas atribuições, originariamente previstas na Lei Municipal nº 4.230/2002, o registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas, este nova competência somente passou a constar do conjunto de atribuições apenas com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.741, de 23 de maio de 2018, isto é, após a exoneração do apelante ocorrida no dia 30/04/2018.

É importante divisar duas situações: a primeira, consistente da ratificação dos registros anteriores das ART’s

pela mencionada alteração normativa; já a segunda, totalmente diversa, é a alteração do padrão do cargo para fins de pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais no exercício do cargo de Engenheiro Civil.

O anterior registro de ART não é capaz de alterar o feixe de atribuições contido na norma criadora do cargo público. É exatamente sobre esse conjunto de atribuições legalmente previstas que o padrão vencimental do cargo é estipulado, cujo efetivo exercício garante ao servidor o direito à contraprestação pecuniária (remuneração).

Prossigo assinalando não merecer melhor sorte a alegação de nulidade da instrução processual por violação do art. 141 do CPC, porquanto se trata de pura interpretação do ordenamento jurídico, matéria cognoscível pelo julgador independente da iniciativa das partes.

Destarte, o apelante não faz jus à diferença relativamente aos meses de janeiro a abril/2018 decorrente do novo valor dos vencimentos, por conseguinte também não tem direito as diferenças das parcelas rescisórias pagas com base no antigo valor dos vencimentos.

Em relação ao valor retroativo decorrente do percentual de 8,82%, originário da Lei nº 4.236/02, alegadamente assegurado por sentença coletiva prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cabe observar que tal vantagem se originou da Lei Municipal nº 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24/09/2002, foi publicada a Lei Municipal nº 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. Posteriormente, em 20/11/2002, foi sancionada a Lei nº 4.244/02, a qual acabou por reduzir os valores dos vencimentos, alterando, ainda, a forma de progressão.

Diante de tal cenário normativo é logico concluir que fazem jus ao referido percentual os servidores efetivos já em atividade à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, haja vista a incorporação de tais direitos à esfera jurídica daqueles titulares.

Nesse diapasão devo lembrar que o percentual de 8,82%, foi reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo sendo oportuno trazer a colação o disposto no
caput
do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

Cabe assinalar, o Supremo Tribunal Federal na julgamento da ADI 4296, Relator Min. Alexandre de Moraes, não vislumbrou qualquer inconstitucionalidade em relação a cabeça do artigo 22 da Lei nº 12.016/2009.

Nessa esteira, sendo o mandado de segurança (processo nº 0000086-27.2003.8.14.0040) impetrado no ano de 2002, os efeitos da coisa julgada ali formada alcançam apenas os substituídos, isto é, aqueles que já integravam o quadro efetivo de servidores do Município de Parauapebas, propositalmente reitere-se: à época da impetração, obviamente não sendo o caso do apelante eis que fora nomeado em 13/05/2015, motivo pelo qual não possui legitimidade ativa para pleitear tal vantagem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico pela ilegitimidade do exequente que não se enquadra na situação jurídica definida na ação coletiva, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA
. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas.

3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.

5.
In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”
(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019) (grifei)

Os julgados deste Tribunal de Justiça seguem no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.”
(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifei).

◊◊◊

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...) Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora.”

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifei).

◊◊◊

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO
.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifei).

Registre-se, ademais, eventualmente afastada a ilegitimidade ativa há outra circunstância que igualmente inviabiliza acolher a pretensão do apelante, relacionada com a inadequação da via processual eleita, posto que a materialização da sentença coletiva deverá se dar pelo cumprimento de sentença individual (liquidação individual de sentença coletiva) e não como pedido cumulado em ação ordinária.

Por outro viés, o fato do apelado pagar o aludido percentual desde fevereiro de 2018, por força de decisão judicial, a outros servidores de forma alguma torna o apelante legítimo a pleitear tal vantagem. Outrossim, pretender conferir à sentença mandamental coletiva eficácia retroativa a maio/2002 significa vulnerar o §4º, do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, prevendo que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Sobre a pretensão indenizatória além de não evidenciado o direto às diferenças vencimentais não houve comprovação de abalo à moral do recorrente, mas mero dissabor típico da vida em sociedade.

Por fim, quanto a diferença no valor do Auxílio Alimentação aqui penso que o pedido comporta acolhimento.

Diferente do que ocorreu na alteração do padrão vencimental do cargo de Engenheiro Civil, decorrente do acréscimo de atribuição, a atualização no valor do Auxílio Alimentação (12,5%), implementada pela Lei nº 4.748, de 21 de junho 2018, também fora dotada de eficácia retroativa (art. 4º), razão pela qual o novo valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) é devido a todos os servidores públicos municipais no exercício da função a partir de 01/01/2018.

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer ao autor-apelante o direito a diferença em relação ao valor pago a título de Auxílio Alimentação (R$ 600,00), reajustado pela Lei Municipal nº 4.748/2018 (12,5%) passando, assim, para R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), cujo valor da condenação corresponde a R$ 300,00 (trezentos reais), referente ao período de janeiro a abril/2018 (04 meses), sobre o qual deverá incidir juros de mora e correção na forma dos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em benefício do patrono do apelante, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
ex vi
art. 85, §2º, incisos I a IV c/c §3º, I do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca condeno o autor-apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em benefício da Procuradoria Municipal, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que deixou de auferir com a presente ação (pedidos julgados improcedentes).

Custas na forma da lei sendo a Fazenda Pública Municipal isenta conforme previsto no art. 40, I da Lei estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023